Tribunal: STF
Processo: ARE 1435204
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO ORA EMBARGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS, APENAS PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL. 



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Lincon Roberto Camargo de Almeida contra decisão monocrática de minha lavra, cuja ementa possui o seguinte teor:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ARTIGO 168, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL. CONTROVÉRSIAS SOBRE AUTORIA, MATERIALIDADE E INGRESSO DA OAB NO FEITO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. FIXAÇÃO DE PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. RE 597.270. AGRAVO DESPROVIDO.” 



    A parte ora embargante alega, em síntese, a existência de contradição na mencionada decisão, tendo em vista que “o embargante – ao pretender ver aplicada uma atenuante genérica a seu favor – em nenhum momento postulou a minoração da reprimenda ‘abaixo do seu mínimo legal’. 



    Ressalta que “A questão, ademais, é processualmente relevante porque, para a interposição do agravo regimental (RISTF, art. 317), a correção da monocrática embargada viabilizará a realização da impugnação específica e correta de todos os fundamentos da decisão agravada”.



    Requer seja considerada a atenuante genérica invocada, “de modo a fazer diminuir a reprimenda na Segunda Fase da dosimetria, para o seu mínimo legal”, ou, subsidiariamente, requer seja provido o recurso para que “se dê apenas a retirada das menções quanto à ‘fixação da pena aquém do mínimo legal’ (da ementa e corpo da decisão), de modo a viabilizar o manejo correto do Regimental subsequente”.



    É o relatório. DECIDO.



    Assiste parcial razão ao embargante. 



    Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, consoante dispõe o artigo 619 do CPP.



    Contradição é a existência de proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significa a negação da outra.



    No caso concreto, não se constata a contradição apontada, eis que a decisão embargada apreciou as questões suscitadas no recurso extraordinário em perfeita consonância com jurisprudência pertinente.



    Entretanto, verifico erro material no tocante à ementa e à parte final da decisão embargada, nas quais consta que o recorrente pretenderia que fosse fixada a pena aquém do mínimo legal, o que evidencia uma inexatidão relacionada a aspecto objetivo do processo.



    Esta Corte já sedimentou entendimento no sentido de que a existência de inexatidão material autoriza a sua correção pelo magistrado a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte interessada. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Consoante jurisprudência desta Corte, o erro material é passível de correção a qualquer tempo pelo órgão julgador, de ofício ou a requerimento. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 694.588-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 25/2/2015)



    Destarte, é a hipótese de correção de erro material, tão somente para excluir as menções à fixação de pena aquém do mínimo legal que constam na ementa e na parte final da decisão, excluindo-se as seguintes partes do decisum embargado: 



    “[...]FIXAÇÃO DE PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. RE 597.270.



    [...]



    Insta destacar, ainda, que, nos termos da jurisprudência fixada pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 597.270-QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 7/4/2009, Tema 158, é inviável a fixação de pena aquém do mínimo legal em face da incidência de circunstância atenuante ou atenuante genérica, como pretendido pelo recorrente. A decisão restou assim ementada:



    ‘AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’”



    Ex positis, acolho parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para corrigir o erro material constatado.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente